Tribunal: STF
Processo: ARE 1589873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal manejada pelo réu, atacando a sentença que o condenou pela prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações (art. 183, da Lei 9.472/1997).
1. Conforme a denúncia, pelo menos no período de 20 a 22 de fevereiro de 2024, e, no dia 12 de março imediatamente subsequente, em endereço localizado no Município de Montadas [Paraíba], o ora apelante explorou serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, utilizando-se de equipamento não licenciado, à míngua de autorização da Anatel.
2. Consta da peça vestibular, outrossim, que, o recorrente já havia sido autuado anteriormente em quatro oportunidades por essa mesma conduta: 1ª ação em 10 e 11 de fevereiro de 2021; 2ª ação em 4 de maio de 2021; 3ª ação em 6 de julho de 2022; a 4ª ação em 26 e 27 de outubro de 2022 . E que, inclusive, fora condenado por fatos desta mesma natureza, na ação penal 0801804-57.2022.4.05.8201 (transitada em julgado em 20 de fevereiro de 2024).
3. Sentença que não carece de qualquer reforma.
4. A autoria e a materialidade delitiva foram cabalmente descortinadas, comprovando-se, através de prova pericial, a aptidão do aparelho de propriedade do réu para fazer as transmissões ilícitas, bem como que a potência e o alcance deste equipamento eram hábeis a acarretar prejuízos à coletividade, não sendo o caso de aplicação do princípio da insignificância.
5. Nesse sentido, a fiscalização realizada pela Anatel (Relatório 11/2024/UO062/GR06/SFI, c/c. procedimento 53539.000152/2024-86), testificou que a radiofrequência utilizada pelo apelante, na frequência de 106,1MHz, superava a potência de 509W, sendo, desse modo, apta a causar interferência nas comunicações de aeronaves com a torre do aeroporto, ainda mais levando-se em consideração que o Município de Montadas, onde os fatos foram perpetrados, dista cerca de 25km de Campina Grande, e, do Aeroporto Presidente João Suassuna.
6. Tratava-se, portanto, de uma conduta a acarretar perigo abstrato, e que, nessa esteira, não pode ser considerada como um ilícito penal, ou uma mera irregularidade administrativa.
7. Ademais, é inquestionável a aplicabilidade da norma encerrada no art. 183, da Lei 9.472/1997, à atividade clandestina de exploração das chamadas rádios comunitárias, sem olvidar que a Constituição (arts. 221 a 223) exige outorga prévia para a instalação e desenvolvimento das atividades de telecomunicações. Consequentemente, é irrelevante o argumento da defesa, de que o apelante já havia pleiteado a regularização desta atividade.
8. Nessa vereda caminham os precedentes desta Corte Regional consoante ilustra o seguinte paradigma: (...) 4. Instalação e funcionamento de rádio comunitária de baixa potência de transmissão, sem a autorização do Ministério das Comunicações. A ausência de fins lucrativos e a baixa potência não dispensam as rádios comunitárias da autorização para funcionamento, nos termos da Lei nº 9.612/98. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. 5. O Auto de Infração da ANATEL demonstrou que o transmissor apreendido operava na frequência de 100,5 MHz, possuía potência efetiva de 25W, e o equipamento apreendido funcionava perfeitamente na Rádio 100,5, Nova Geração FM, não importando para a consumação do crime o fato de o apelante ter comprado o transmissor de terceiro, que, por sua vez, também não tinha autorização para a atividade. 6. Embora não tenha sido analisado o risco concreto às telecomunicações do transmissor utilizado pelo réu devido à ausência de perícia no equipamento, é certo que, conforme a redação do art. 183 da Lei n. 9.472/97, o crime de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação constitui delito de perigo abstrato, bastando para sua consumação o efetivo perigo ao bem jurídico tutelado, de forma que se dispensa a ocorrência de efetivo prejuízo ou de interferência em frequências autorizadas. Precedentes. 7. A clandestinidade a que se refere a norma legal não tem o sentido comum de "às escondidas", mas sim o significado de ausência de autorização de funcionamento expedida pelo órgão responsável, no caso, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, não havendo, no caso, sequer pedido de licença para o funcionamento da rádio. Precedentes. 8. O eg. STJ, no Verbete 606, sumulou o entendimento segundo o qual "Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997". Precedentes do eg. STJ e deste Regional. (...) (Apelação Criminal 0801573-12.2022.4.05.8401, des. Cid Marconi Gurgel de Souza, julgada em 12 de setembro de 2024).
9. Por fim, nada há a enfrentar quanto à dosimetria da pena, visto que a defesa não deduziu qualquer pedido neste sentido, devendo, assim, ser confirmada a coima fixada na sentença, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, com cumprimento a se iniciar no regime semiaberto, e pagamento de quantia correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
10. Apelação criminal desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 13.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e 5º, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente